Tribunal: TJDFT
Processo: 0000784-60.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Órgão
1a Turma Criminal
Processo N.
0000784-60.2018.8.07.0006
Apelante(s)
THOMAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA
Apelado(s)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CABIMENTO. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. DESIGNIOS AUTONOMOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a configuração do crime continuado é necessário que as ações criminosas, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, estejam dentro de um mesmo contexto fático, ou seja, os delitos subseqüentes sejam continuação do crime antecedente, aproveitando-se das mesmas oportunidades ou relações nascidas do primeiro crime. O crime continuado, nos termos susa delineados, exige, melhor dizendo que, haja a demonstração de ter havido uma relação de continuidade entre os delitos. Esta relação se estende no tempo obrigatoriamente, já que o dispositivo legal prevê isso e determina que as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução estejam presentes.
2. No presente caso, não se identifica qualquer relação de continuidade, mas tão somente crimes autônomos e com desígnios autônomos. O apelante queria matar uma das vítimas e não se importou em efetuar diversos disparos de arma de fogo em local público, sabendo que poderia atingir diversas outros transeuntes, como de fato ocorreu no caso. Por óbvio, tendo sido os crimes praticados na mesma oportunidade, terão obrigatoriamente as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.
3. Entendimento contrário, de que todos os crimes idênticos e cometidos no mesmo momento devem ser considerados na forma continuada, levaria à extinção da modalidade concurso formal impróprio e do concurso material, o que não se deve tomar como correto.
4. Recurso conhecido. Provimento negado, mantendo a sentença a quo.